Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACIDENTE EM LOJA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. FERRAMENTA POTENCIALMENTE PERIGOSA GUARDADA EM LOCAL INADEQUADO E DE FÁCIL ACESSO AO CONSUMIDOR. ÔNUS DE A FORNECEDORA COMPROVAR A HIGIDEZ DA FERRAMENTA DE SUA PROPRIEDADE. AFASTADA A CULPA CONCORRENTE. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Presente a verossimilhança das alegações da parte autora, é cabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC. In casu, o acidente ocorreu dentro do estabelecimento comercial da ré, resultando em corte grave no pé de consumidor que se utilizou de serra circular para cortar produto recém adquirido.

2. É dever do fornecedor garantir que ferramentas de uso restrito e potencialmente perigoso fiquem fora do alcance dos consumidores que frequentam o estabelecimento comercial. Independentemente de a ferramenta ter sido emprestada ou usada sem o consentimento do fornecedor, não se pode atribuir culpa exclusiva ao cliente que se utiliza de serra circular que se encontrava em local de livre acesso para cortar perfis metálicos para facilitar o transporte.

3. Não é razoável imputar ao autor o ônus da prova da falta de higidez de ferramenta de propriedade da ré e do manuseio adequado.

4. Ao arbitrar indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes. A indenização deve ter valor razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto.

5. Apelação da Ré conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e provida. Unânime.